Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo a Inicial. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado por MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA em desfavor da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, tendo por objeto a suspensão dos efeitos de decisão administrativa proferida pelo 2o impetrado, por meio da qual fora afastada a condição da impetrante, de pessoa com deficiência (PCD) para fins de participação em Processo Seletivo Simplificado Para a Contratação Temporária de Professores Substitutos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Informa a impetrante ter concorrido à vaga destinada à pessoa com deficiência, no referido certame, pertinente ao componente curricular de Educação Física. Para tanto, alegou ser portadora de deficiência auditiva. Noticia ter encerrado a fase de prova objetiva (1a fase) em segundo lugar na classificação referente ao supracitado componente curricular (para exercício durante turno diurno). Convocada para a fase seguinte do certame, relativa à avaliação biopsicossocial, entendeu a banca examinadora que a impetrante não apresentava os requisitos necessários para que fosse considerada pessoa com deficiência auditiva. Assim, conforme previsão editalícia, a impetrante foi destacada da classificação de pessoas com deficiência para a de ampla concorrência. Após o referido destaque, a impetrante passou a ocupar a posição 83 (oitenta e três) na classificação geral (ampla concorrência). Contra a referida decisão a impetrante interpôs recurso administrativo (acompanhado de novo laudo médico), que fora indeferido pela banca examinadora, a qual enfatizou que "não há elementos que enquadram a candidata como Pessoa Com Deficiência - PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei (distrital) n. 4.317/2009" (ID Num. 32974415). Impetrado o presente mandado de segurança, alega a impetrante ter direito líquido e certo à permanência na classificação voltada a pessoas com deficiência. Aduz que, ao contrário do apontado pela banca examinadora impetrada, possui os requisitos necessários para que seja considerada pessoa com deficiência auditiva, nos termos da Lei Distrital n. 4.317/2009. Assim, requer seja concedida a segurança liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pela banca examinadora, dada a alegada ilegalidade praticada pela parte impetrada. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado Segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do Mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se de dualidade de requisitos em completa consonância aos elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Não suficiente, importante consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos Mandados de Segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do(a) impetrante, direito este objeto da tutela do remédio constitucional e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). No caso em tela, verifica-se que a impetrante se submeteu a Processo Seletivo Simplificado Para a Contratação Temporária de Professores Substitutos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no qual há destinação de vagas a pessoas com deficiência, conforme consta ao item 12 do edital regulador do concurso (ID Num. 32461525). Consta ao item 12.1, em especial, que "as pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do componente curricular para o qual concorram" (ID Num. 32461525). Nos termos do mencionado art. 5o da Lei Distrital n. 4.317/2009, a qual institui políticas para Integração da Pessoa com Deficiência no âmbito do Distrito Federal, a deficiência auditiva se caracteriza pela perda total ou parcial da audição a partir 41db ou mais para cada um dos ouvidos, aferida por audiograma em frequências definidas. Confira-se: Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...). II - deficiência auditiva: a) perda unilateral total; b) perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz); (...). (Grifo nosso). Conforme consta no edital do processo seletivo, em especial no item 13.4, "quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório), realizado nos últimos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial" (Grifo nosso). Dessa forma, conforme consta nos autos, a impetrante apresentou, quando oportunizada a sua avaliação biopsicossocial (entre 12/01/2022 e 16/01/2022 - item 13 do edital), audiometria realizada em 13/07/2021, a qual apontou perda bilateral auditiva na média de 50 db no ouvido direito e de 40 db para o ouvido esquerdo, índice este inferior ao mínimo legal disposto no art. 5o, inciso II, alínea "b", da lei Distrital n. 4.317/2009 (ID Num. 32461526). Nesse contexto, de plano, não fica evidenciado o direito líquido e certo invocado pela impetrante, uma vez que o laudo/exame médico apresentado não apontou índices de perda auditiva iguais ou superiores a 41 db para os dois ouvidos. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito alegado pela requerente, não faz ela jus à concessão da medida liminar pleiteada. Ademais, deve-se frisar que o segundo laudo/exame médico apresentado pela impetrante, realizado posteriormente à avaliação biopsicossocial (exame realizado em 26/01/2022) não deve ser considerado para evidenciar o alegado direito líquido e certo por dois motivos (ID Num. 32461527). Primeiramente, porque considerar tal exame, o qual aponta perda auditiva bilateral com índices superiores a 41 db para os dois ouvidos, afrontaria o Princípio da Isonomia (art. 5o, caput, Constituição Federal), o qual deve ser, obrigatoriamente, respeitado no caso em tela. Afinal, todos os outros candidatos concorrentes a vagas na condição apontada pela impetrante deveriam ter apresentado seus exames dentro das regras editalícias, em especial, conforme o supracitado item 13.4, o qual é claro ao destacar que tais exames devem ser anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. Segundo, porque o exame realizado após a data da avaliação biopsicossocial, quando confrontado com o exame realizado em julho de 2021, coloca em dúvida o real grau de perda auditiva da impetrante, o que deve ser indubitavelmente definido para fins de apreciação de pedido formulado no âmbito de um mandado de segurança, o qual deve conter prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, cuja a necessidade passa a ser considerada dada a incerteza acerca dos exatos índices de perda auditiva. Nesse sentido, já decidiou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. BANCA EXAMINADORA. AVALIAÇÃO. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. INAPTIDÃO PARA CONCORRER NA LISTA ESPECÍFICA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE NO CONCURSO NAS VAGAS RESERVADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao fixar o direito líquido e certo como requisito para o ajuizamento do mandado de segurança, a Constituição da República e a Lei n. 12.016/2009 exigem do impetrante que seja elidida, com a petição inicial e o acervo probatório que a acompanha, a presunção de legitimidade do ato questionado. 2. Na espécie, a impetrante apresentou laudo médico particular e outros documentos que indicam possuir perda auditiva bilateral sensorial, mas a banca examinadora, mediante equipe multiprofissional, responsável pela avaliação dos candidatos inscritos no certame (escriturário do Banco Regional de Brasília), reputou que a sua condição não lhe autoriza a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, excluindo-a da lista específica. 3. Diante do confronto das aludidas avaliações técnicas, necessária a dilação probatória para solucionar a lide, condição processual incompatível com o rito sumário do mandado de segurança (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Grifos nossos). Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, conforme relatado, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da medida cautelar formulado. NOTIFIQUE-SE às autoridades coatoras e ao órgão público ao qual a 1a autoridade é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de março de 2022 15:25:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora